Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, de acordo com a nova sistemática prevista no Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, quando deferida a Inicial, designar Audiência de Conciliação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 1.1. Em que pese a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referido dispositivo deve ser analisado em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. 1.2. Demais, a manifestação posterior de interesse de qualquer dos litigantes na composição viabiliza a designação do ato, nos moldes do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, o qual dispõe incumbir ao Juiz tentar a conciliação das partes, a qualquer tempo.
2. Desse modo, a ausência de designação de Audiência de Conciliação, por si só, não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, havendo necessidade de demonstração do efetivo prejuízo.
3. Na situação em julgamento, diante do manifesto desinteresse da parte apelada em realizar acordo, desnecessária a designação da Audiência de Conciliação, porquanto somente acarretaria a prática de atos processuais desnecessários e inúteis, em afronta ao Princípio Constitucional da Razoável Duração Processual, dentre outros.
4. Recurso conhecido e desprovido.